Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732464-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHIRLEI CRISTIANE BORGES JANSEN D E C I S Ã O O e. Juízo de origem noticia o exercício do juízo de retratação, com a reforma integral da decisão objeto do presente agravo de instrumento. Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator